Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE MARIA CAMPOS PEREIRA EMBARGADO: JOSE MARIA CAMPOS PEREIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento dos embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para manifestarem-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator